Tribunal: TJDFT
Processo: 0752085-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0752085-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Bok Administração e Participacões S/A Agravados: Buani e Araujo Comércio de Veículos Ltda - ME Julio Cesar Buani dos Santos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Bok Administração e Participacões S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0025410-67.1995.8.07.0001, assim redigida: “Inexiste plausibilidade na retomada deste processo sem que o exequente se desincumba de ao menos demonstrar alteração da situação econômica do executado e a existência de bens penhoráveis, conforme estipulado na decisão de ID 158137678, por meio da qual foi determinada a suspensão processual e o posterior arquivamento do feito com fundamento no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Saliente-se, ainda, que não houve a interposição de recurso em face daquela decisão e, portanto, ela restou preclusa, no que se refere a necessidade de, ao menos, trazer algum indício da modificação da situação financeira. Cumpre anotar, também, que as pesquisas junto à internet, DETRAN, Junta Comercial, Ofício de Notas e Registro de Imóveis são acessíveis a todos, independentemente de intervenção judicial. No caso concreto, verifica-se que, após a realização de pesquisas em todos os sistemas informatizados disponíveis a este Juízo, a parte exequente não esgotou as diligências extrajudiciais que lhe cabem, limitando-se a requerer a reiteração de pesquisas já realizadas. Com relação ao pedido de expedição de ofícios, não se mostra razoável impor ao Juízo o ônus de instrumentalizar todas as medidas que a parte entender apropriadas na obtenção de bens da parte executada, até mesmo porque a própria interessada não demonstra ter realizado, por seus próprios meios, qualquer diligência. O peticionamento indistinto em todo e qualquer processo arquivado, com pedido de reiteração de diligências, sem qualquer diligência anterior em nada contribuiu para a satisfação dos seus créditos. Ante o exposto, indefiro o pedido. Dê-se ciência ao exequente e, após, retornem ao arquivo, independentemente de preclusão.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 54198337), em síntese, que não obteve sucesso nas prévias tentativas de satisfação do crédito, tendo ocorrido o esgotamento das buscas de bens pertencentes ao devedor por meio de sistemas como o Sisbajud, Infojud e Renajud. Argumenta que devem ser determinadas medidas atípicas de natureza mandamental no sentido de assegurar a satisfação do crédito. Assim, conclui que é possível a expedição de ofício para que a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal informe a eventual existência de bem imóvel não regularizado que esteja sob a posse do devedor. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de ofício endereçado à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal para que informe a eventual existência de bem imóvel não regularizado que esteja sob a posse dos devedores, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 54198338). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinação da medida atípica de expedição de ofício para que a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal informe a eventual existência de bem imóvel não regularizado que esteja sob a posse dos devedores. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. O descumprimento de ordem judicial pode comportar múltiplas consequências processuais, inclusive com repercussões para a esfera patrimonial do sujeito que participa direta ou indiretamente no processo, que poder variar desde a advertência até a restrição da liberdade, passando por multa, busca e apreensão, intervenção judicial no domínio privado, dentre outras medidas. Convém mencionar que a recente sistemática estabelecida no Texto Processual Civil, que confere considerável margem de discricionariedade ao Juiz, não pode desmerecer os valores estabelecidos nos princípios normativos. A aplicação do art. 139, inc. IV, do CPC, dentre outras situações previstas pelo Código de Processo Civil em vigor deixa margem à discussão diante da liberdade que é conferida ao Juízo singular, como, por exemplo, na hipótese do art. 300, caput, do CPC, o caso em que o Juiz examinará a “probabilidade do direito”, ou, no art. 297, o poder de determinar “as medidas que julgar adequadas para efetivação da tutela provisória”[1]. Para Mauro Cappelletti a atividade discricionária dos juízes é explanada pela responsabilidade que tem o julgador de eleger suas escolhas, sendo inegável que a conduta do Magistrado é matizada por elementos de apreciação relativos a valores e balanceamentos, que serão sempre orientados por critérios práticos, com a devida atenção às implicações morais dessas escolhas[2]. Em particular, nas situações de decisão judicial que tenham carga discricionária, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso[3], procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios norteadores do direito[4]. O exercício de amplos poderes pelo Juízo singular sem justificativas deontológicas específicas, no entanto, pode ensejar medidas inadequadas. Diante desse contexto convém destacar que nos termos do art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, a indicação dos bens suscetíveis de penhora é atribuição do credor. Assim, não é possível transferir ao Poder Judiciário o ônus atribuído ao credor de modo expresso pelas normas aplicáveis ao caso. Ressalte-se que a expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e entidades privadas consubstancia medida excepcional. Nesse contexto, a jurisprudência desde Egrégio Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento segundo o qual a aludida diligência só poderá ser adotada diante da demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para o credor localizar os bens do devedor. No caso em deslinde as pesquisas por bens pertencentes aos devedores no Sisbajud, Renajud e Infojud restaram infrutíferas (Id. 84255015 dos autos do processo de origem). Com efeito, nota-se que está suficientemente comprovado o esgotamento das diligências ordinárias necessárias para a localização de bens pertencentes aos devedores, mostrando-se possível a expedição de ofício à “SEFAZ-DF”. A respeito do tema observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. EMPRÉSTIMOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SEFAZ/DF. I - Exauridos os meios para a localização de bens penhoráveis do devedor, procede o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), para obter informações sobre a existência de imóvel irregular em nome do agravado-devedor. II - Agravo de instrumento provido.” (Acórdão no 1137475, 07182322320188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 22/11/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS E ATIVOS PENHORÁVEIS NOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUIZO. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. NÃO OCORRÊNCIA. INFOJUD. IMÓVEL ADQUIRIDO PELO DEVEDOR. NÃO REGISTRO NO CARTÓRIO COMPETENTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS CARTÓRIOS DE NOTAS. VIABILIDADE. SEFAZ. PESQUISA DE IMÓVEIS IRREGULARES. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em cumprimento de sentença indeferiu o seu pleito de renovação de pesquisas aos sistemas disponíveis ao Juízo e expedição de ofícios aos órgãos indicados. 2. A expedição de ofício aos Cartórios de Notas poderá indicar a existência de instrumentos públicos ou particulares de compra e venda, promessa de compra e venda ou cessões de direito em favor do devedor, relativamente a esses e a outros imóveis, razão porque, tenho por viável referida expedição. 3. Do mesmo modo, não vejo óbice ao deferimento do pedido de expedição de ofício à SEFAZ - Secretaria de Fazenda do DF, como medida acessória e com o objetivo de conferir efetividade à tutela jurisdicional. 4. O Distrito Federal, como sabido, apresenta uma situação fundiária singular, com parcelamentos ilegais em áreas públicas e privadas, formando "condomínios irregulares", hoje, muitos regularizados ou em vias de regularização. Assim considerando, com a medida requerida será possível averiguar junto ao fisco distrital se o devedor tem direitos possessórios sobre bens dessa natureza. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1351840, 07077796120218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no PJe: 19/7/2021) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis, tendo em vista que justificam a necessidade da pretendida expedição de ofício endereçado à Secretaria de Estado de Economia e estão alinhadas ao entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a demora na efetivação da diligência pretendida dificulta a satisfação do crédito e pode resultar em prejuízo indevido para a credora. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que proceda à expedição de ofício endereçado à Secretaria de Estado de Economia para que informe a eventual existência de bem imóvel não regularizado que esteja sob a posse dos devedores. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] CIARLINI, Alvaro Luis de A. S. A discrição judicial e a prerrogativa dos advogados ao pronto atendimento pelos juízes: Análise a partir da ótica da nova ordem processual civil. Brasília: Instituto Brasiliense de Direito Público, Revista de direito público, v. 12, no 65, 2015, p. 81. [2] CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Trad. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1999, p. 33. [3] HART, Herbert. O conceito de direito. 2. ed. Trad. A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 335. [4] ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Alfonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 32.